Tribunal: TJDFT
Processo: 0816877-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito Administrativo. Recurso Inominado. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇão DA PENALIDADE DE MULTA. NULIDADE. Recurso CONHECIDO E Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
1.1. O Recorrente requer a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 0113.012149/2014, sob justificativa de ausência de notificação de penalidade na primeira fase do processo administrativo (fase da multa) e prescrição quinquenal na segunda fase (fase de suspensão da CNH).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há nulidade do processo administrativo que apurou a infração de trânsito atribuída ao Autor em 24/8/2014.
III. Razões de Decidir
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação da autuação, para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com a possibilidade de interpor recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
4. Resta incontroverso que o Recorrente/Condutor foi notificado da autuação pelo DER/DF e apresentou defesa prévia em 16/9/2014. De acordo com o processo administrativo, em 27/9/2016 foi expedida carta ao Recorrente informando sobre o indeferimento da defesa, sem notificação da penalidade.
5. Ausente a comprovação de remessa da notificação da penalidade de multa ao proprietário do veículo, nos termos do § 3o do art. 282 do CTB, patente a nulidade do processo administrativo que apurou a infração sob análise.
6. Reconhecida a nulidade do processo desde a fase inicial, a aplicação da penalidade é consectário lógico do processo administrativo de autuação. Portanto, não extrapola o pedido autoral o reconhecimento de vício no processo de autuação, que macula o processo seguinte, de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo em vista que o devido processo legal deve ser observado pelo órgão que aplicará a penalidade, no caso o DETRAN/DF. Precedentes: Acórdãos 1912835 e 2006405.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular o processo administrativo no 0113.012149/2014 e cancelar as penalidades decorrentes. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
____________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1847491, 0736524-32.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1912835, 0701323-61.2023.8.07.0021, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27/8/2024; TJDFT, Acórdão 2006405, 0759542-48.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/6/2025.